Tribunal: TJMT
Processo: 1032540-67.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032540-67.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO), ROQUE DA CRUZ DIAS - CPF: 651.280.105-97 (EMBARGANTE), NIVALDO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 154.902.201-63 (EMBARGADO), MARCOS JOSE DA SILVA - CPF: 624.569.706-91 (ADVOGADO), ANNA CAROLINA MOREIRA DA SILVA REBELATTO - CPF: 052.229.001-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente ação rescisória ajuizada com fundamento nos arts. 966, VII e VIII, do CPC, sob alegação de erro de fato e existência de prova nova relacionada à controvérsia possessória.

2.

O embargante sustenta omissão e contradição no acórdão, ao argumento de ausência de enfrentamento específico dos documentos indicados para comprovação de posse exercida desde 1998, bem como dos requisitos da prova nova previstos no art. 966, VII, do CPC.

3.

Alega, ainda, violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1o, do CPC e requer pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais invocados, inclusive para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou deficiência de fundamentação quanto (i) à análise da tese de erro de fato; (ii) aos requisitos da prova nova prevista no art. 966, VII, do CPC; e (iii) à adequação da fundamentação adotada no julgamento da ação rescisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O acórdão embargado examinou expressamente a alegação de erro de fato, concluindo que a pretensão deduzida exigiria reavaliação do conjunto fático-probatório apreciado no julgamento rescindendo, providência incompatível com a via da ação rescisória fundada no art. 966, VIII, do CPC.

6.

Houve manifestação específica acerca dos documentos apresentados pela parte autora, tendo o colegiado consignado que os elementos cadastrais, fundiários e georreferenciados não seriam suficientes para desconstituir o quadro fático consolidado no julgamento originário.

7.

O acórdão também enfrentou os requisitos da prova nova prevista no art. 966, VII, do CPC, consignando a ausência de individualização dos documentos aptos a caracterizar prova nova e a inexistência de demonstração da impossibilidade de utilização oportuna e da aptidão autônoma para alterar o resultado do julgamento.

8.

Não se verifica violação ao art. 489, § 1o, do CPC, pois o julgado apresentou fundamentação suficiente e coerente acerca das teses deduzidas na ação rescisória.

9.

A alegada contradição interna não se configura, pois o reconhecimento da adequação formal da ação rescisória não impede o julgamento de improcedência por ausência de comprovação das hipóteses rescindentes.

10.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, salvo quando demonstrada omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as teses relativas ao erro de fato e à prova nova, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte embargante. 3. O reconhecimento da adequação formal da ação rescisória não impede o julgamento de improcedência por ausência de demonstração das hipóteses previstas no art. 966 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1o, 966, VII e VIII, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Turma:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Roque da Cruz Dias contra o acórdão que julgou improcedente a ação rescisória ajuizada em face de Nivaldo Vieira dos Santos.

Sustenta o embargante que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao afastar os fundamentos da ação rescisória sem análise concreta dos requisitos previstos nos arts. 966, VII e VIII, do Código de Processo Civil. Afirma que houve ausência de enfrentamento acerca da alegada comprovação documental da posse exercida pelo recorrido desde o ano de 1998, circunstância que, segundo defende, caracterizaria erro de fato verificável dos autos.

Aduz que o julgado se limitou a enquadrar a controvérsia como mera rediscussão probatória, sem examinar especificamente os documentos apontados como relevantes para o deslinde da controvérsia possessória.

Alega, ainda, omissão quanto à análise dos requisitos da prova nova prevista no art. 966, VII, do CPC, sustentando inexistir manifestação acerca da preexistência dos documentos, da impossibilidade de sua utilização à época do julgamento originário, e da aptidão para alterar o resultado da demanda.

Defende, também, violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1o, do CPC, sob o argumento de que o acórdão deixou de enfrentar argumentos relevantes deduzidos na petição inicial da ação rescisória, utilizando fundamentação genérica e sem análise específica do caso concreto.

Sustenta existir contradição interna no julgado, ao argumento de que o acórdão reconheceria, em tese, o cabimento da ação rescisória, mas afastaria os fundamentos invocados sem exame efetivo dos respectivos pressupostos materiais.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para saneamento das omissões e contradições apontadas, com pronunciamento expresso acerca dos artigos mencionados, inclusive para fins de prequestionamento.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 365994383).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Turma:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, não se verifica a existência dos vícios apontados pelo embargante. O acórdão embargado examinou expressamente a tese de erro de fato deduzida na ação rescisória, concluindo que a insurgência autoral não se dirigia propriamente contra premissa fática objetivamente equivocada ou ignorada pelo órgão julgador, mas, sim, contra a valoração do conjunto fático-probatório realizada no julgamento rescindendo, especialmente quanto ao reconhecimento da posse, do esbulho e do marco temporal considerado na ação possessória originária.

Também houve manifestação específica acerca da alegada anterioridade possessória sustentada pela parte autora e dos elementos documentais utilizados para esse fim, tendo o acórdão consignado que os documentos relacionados a elementos cadastrais, fundiários e georreferenciados não seriam suficientes, na estreita via da ação rescisória, para desconstituir o quadro fático acolhido no julgado rescindendo, justamente porque a pretensão demandaria reavaliação aprofundada do acervo probatório, providência incompatível com a finalidade da ação rescisória fundada no art. 966, VIII, do CPC.

Desse modo, inexiste omissão quanto à análise da alegada posse exercida desde 1998 ou acerca da relevância dos documentos mencionados pela parte embargante, tendo o colegiado expressamente concluído que a matéria foi submetida ao contraditório e apreciada no julgamento rescindendo.

Igualmente não procede a alegação de omissão quanto à hipótese de prova nova prevista no art. 966, VII, do Código de Processo Civil. O acórdão embargado enfrentou expressamente os requisitos legais da prova nova, consignando que sua configuração exige demonstração da preexistência do elemento probatório ao trânsito em julgado, da impossibilidade de utilização oportuna e da aptidão autônoma para alterar o resultado do julgamento.

Além disso, o julgado registrou que a parte autora não individualizou os documentos aptos a caracterizar prova nova nem demonstrou especificamente os pressupostos exigidos pelo art. 966, VII, do CPC, concluindo que os elementos documentais apresentados foram utilizados apenas para reforçar a narrativa de anterioridade possessória e promover rediscussão do quadro fático já apreciado no acórdão rescindendo.

Também não há violação ao art. 489, §1o, do Código de Processo Civil. O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente, clara e coerente acerca de todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, enfrentando as teses relativas ao erro de fato, à prova nova, à alegada sobreposição de áreas e à invocação dos arts. 114 e 506 do CPC. O fato de a conclusão adotada ser contrária aos interesses da parte embargante não caracteriza deficiência de fundamentação nem autoriza a rediscussão do mérito pela via estreita dos embargos de declaração.

Do mesmo modo, não se verifica a alegada contradição interna do julgado. O acórdão embargado apenas reconheceu, em tese, a adequação formal da ação rescisória às hipóteses previstas no art. 966, VII e VIII, do CPC, consignando que eventual ausência de configuração das causas rescindentes constitui matéria de mérito, e não questão de admissibilidade da via eleita.

Não há incompatibilidade lógica entre o reconhecimento da adequação formal da ação rescisória e a posterior conclusão de improcedência dos pedidos rescindentes por ausência de comprovação dos respectivos pressupostos materiais.

A pretensão do embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026